Tribunal: STJ
Processo: 0105732-05.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082874 - MA(2026/0105732-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELEANDRO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
GRAZIELLE MONIQUE CUTRIM RABELO - MA028442
AGRAVANTE
: JADINA KAREN SANTOS
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
GRAZIELLE MONIQUE CUTRIM RABELO - MA028442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JUSTA
CAUSA E EXCESSO DE PRAZO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento do inquérito policial somente é permitido –em habeas
ou em seu recurso ordinário – quando evidenciada de plano e sem
corpus
necessidade de dilação probatória a atipicidade da conduta, causa
excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo..
2. No caso, a Corte estadual foi precisa ao registrar que se revelaria
demasiadamente prematuro o trancamento da ação penal por falta de justa
causa, uma vez que os elementos coletados na fase inquisitorial constituem
lastro probatório suficiente para indicar a possibilidade da prática, em tese,
dos crimes imputados aos pacientes e, portanto, autorizar a instauração e o
prosseguimento do feito.
3. Ademais, quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do
inquérito, consta do acórdão recorrido que "o Ministério Público requereu o
sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, diante da
informação prestada pelo Instituto de Criminalística acerca da pendência na
elaboração do laudo pericial relativo aos dados extraídos dos aparelhos
celulares, em razão de limitações estruturais e da elevada demanda
(e-STJ fls.
). Sendo assim, descabe falar em
daquele órgão técnico"
12/13
trancamento por excesso de prazo.
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA55905057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ec715871-2e4f-49c2-b1cb-4c42b54b7ddf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ec715871-2e4f-49c2-b1cb-4c42b54b7ddf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082874 - MA(2026/0105732-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELEANDRO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
GRAZIELLE MONIQUE CUTRIM RABELO - MA028442
AGRAVANTE
: JADINA KAREN SANTOS
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
GRAZIELLE MONIQUE CUTRIM RABELO - MA028442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JUSTA
CAUSA E EXCESSO DE PRAZO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento do inquérito policial somente é permitido –em habeas
ou em seu recurso ordinário – quando evidenciada de plano e sem
corpus
necessidade de dilação probatória a atipicidade da conduta, causa
excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo..
2. No caso, a Corte estadual foi precisa ao registrar que se revelaria
demasiadamente prematuro o trancamento da ação penal por falta de justa
causa, uma vez que os elementos coletados na fase inquisitorial constituem
lastro probatório suficiente para indicar a possibilidade da prática, em tese,
dos crimes imputados aos pacientes e, portanto, autorizar a instauração e o
prosseguimento do feito.
3. Ademais, quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do
inquérito, consta do acórdão recorrido que "o Ministério Público requereu o
sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, diante da
informação prestada pelo Instituto de Criminalística acerca da pendência na
elaboração do laudo pericial relativo aos dados extraídos dos aparelhos
celulares, em razão de limitações estruturais e da elevada demanda
(e-STJ fls.
). Sendo assim, descabe falar em
daquele órgão técnico"
12/13
trancamento por excesso de prazo.
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA55905281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: a88a6f87-7842-4792-b1b4-062d70d2c279

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELEANDRO PEREIRA DA
SILVA e JADINA KAREN SANTOS contra decisão em que deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para fins de
apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, no qual os
pacientes constam como investigados.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 9):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO
POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGADOS EM LIBERDADE
PROVISÓRIA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

Nesta impetração, a defesa pretendeu o trancamento do inquérito policial
em razão de manifesto excesso de prazo para finalização das investigações.
Neste agravo regimental, a defesa reitera a argumentação trazida na inicial,
pretendendo o julgamento da matéria pelo colegiado.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão à defesa.
Conforme explanado na decisão agravada, o trancamento do inquérito
policial somente é permitido em
ou em seu recurso ordinário
–
habeas corpus
quando
–
evidenciada de plano e sem necessidade de dilação probatória a atipicidade da
conduta, causa excludente de punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo.
Trata-se, desse modo, de medida excepcional, uma vez que impede o
regular andamento das investigações. Não compete ao Poder Judiciário paralisar o
exercício regular da atividade policial, tampouco subtrair do Ministério Público, titular da
ação pública, a
.
opinio delicti
Documento eletrônico VDA55905281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: a88a6f87-7842-4792-b1b4-062d70d2c279

Ademais, a angusta via do
não permite que as teses de
habeas corpus
maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se
houve veracidade e consistência nos depoimentos das testemunhas ou se,
efetivamente, a conduta do investigado foi criminosa, sejam apreciadas a contento.
Tais minudências são estabelecidas ao longo da investigação ou da marcha
processual, de acordo com as provas produzidas.
No caso sob apreciação, o Tribunal de origem assim fundamentou a
denegação da ordem do
impetrado na origem
habeas corpus
(e-STJ fls.
):
12/13

Inicialmente, cumpre ressaltar que o alegado excesso de prazo não se aferra
a critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz das
peculiaridades do caso concreto, da complexidade da investigação,
quantidade de réus e fatos imputados, e da atuação diligente dos órgãos de
persecução penal (STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1,
Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento:
T5 -
18/02/2025,
Quinta Turma, DJEN
.
24/02/2025)
Ademais, registre-se que os pacientes foram beneficiados com liberdade
provisória, mediante a expedição de alvará de soltura, condicionada ao
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme registrado
no SIISP. Tal circunstância reforça a natureza imprópria dos prazos
investigativos no caso concreto, para a conclusão do inquérito, os quais
admitem relativização, afastando a alegação de excesso de prazo apto a
configurar constrangimento ilegal, por inexistir restrição atual ao direito de
locomoção que se revele desproporcional ou abusiva:
[...]
No caso em exame, o procedimento investigatório apura delitos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, envolvendo pluralidade de investigados,
circunstância que, por si só, revela maior complexidade fática e probatória.
Não se cuida, portanto, de investigação singela ou de apuração imediata,
mas de persecução que exige aprofundamento técnico para a adequada
individualização das condutas.
Assim, não se verifica inércia estatal. Ao revés, o que se extrai dos autos é
atuação contínua e diligente do Ministério Público, que, ao longo do feito,
requereu sucessivas diligências investigativas nos dias 09/07/2024,
e
para
28/11/2024, 12/03/2025, 29/04/2025, 20/08/2025
29/01/2026,
robustecer o conjunto informativo e viabilizar a formação responsável da
opinio delicti. Dentre tais providências, destaca-se a necessidade de
extração e análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos,
diligência reputada essencial, sobretudo para o esclarecimento da suposta
conduta associativa, a qual, por sua própria natureza, demanda a análise de
vínculos, comunicações e eventual estabilidade entre os investigados.
Nesse contexto, é relevante consignar que, em
o Ministério
29/01/2026,
Público requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias,
diante da informação prestada pelo Instituto de Criminalística acerca da
pendência na elaboração do laudo pericial relativo aos dados extraídos dos
aparelhos celulares, em razão de limitações estruturais e da elevada
Documento eletrônico VDA55905281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: a88a6f87-7842-4792-b1b4-062d70d2c279

demanda daquele órgão técnico (ID 170897895). Tal pleito foi devidamente
apreciado pelo Juízo de origem, que, em
determinou a
03/02/2026,
suspensão do curso do prazo pelo período indicado, com posterior
reiteração de ofício ao ICRIM para prestação de informações, evidenciando
controle judicial efetivo sobre o andamento da investigação (171213806).
Cumpre enfatizar que a denúncia não pode ser desprovida de lastro
probatório mínimo, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da
responsabilidade na persecução penal. A elaboração de laudos periciais,
notadamente aqueles relativos à informática forense e à análise de dados
telemáticos, não se dá de forma imediata, tratando-se de atividade técnica
especializada, cuja tramitação escapa ao controle direto dos órgãos
incumbidos da persecução penal e do próprio Poder Judiciário. Nessas
circunstâncias, não é juridicamente razoável imputar mora ilegítima ao
Estado pelo simples decurso do tempo.
Dessa forma, ausente demonstração de desídia estatal ou de demora
injustificada, e considerando a complexidade do feito e a imprescindibilidade
das diligências em curso, não se configura o alegado excesso de prazo apto
a ensejar o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas

.
corpus

Conforme consignado na decisão ora impugnada, a Corte estadual foi
precisa ao registrar que se revelaria demasiadamente prematuro o trancamento da
ação penal por falta de justa causa, uma vez que os elementos coletados na fase
inquisitorial constituem lastro probatório suficiente para indicar a possibilidade
da prática, em tese, dos crimes imputados aos pacientes e, portanto, autorizar a
instauração e o prosseguimento do feito.
Caso a tese do impetrante esteja correta – de que não há justa causa para
manutenção das investigações –, por certo o inquérito policial será arquivado pelo
julgador a pedido do Ministério Público, a quem compete examinar se há ou não
elementos probatórios para a deflagração da ação penal.
E ainda, quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do
inquérito, consta do acórdão recorrido que "o Ministério Público requereu o
sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, diante da informação prestada
pelo Instituto de Criminalística acerca da pendência na elaboração do laudo pericial
relativo aos dados extraídos dos aparelhos celulares, em razão de limitações
(e-STJ fls.
). Sendo
estruturais e da elevada demanda daquele órgão técnico"
12/13
assim, descabe falar em trancamento por excesso de prazo.
Nesse contexto, não é possível constatar, de plano, o constrangimento ilegal
alegado pela defesa, não se vislumbrando situação excepcional de flagrante
ilegalidade em razão da continuidade das investigações.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: a88a6f87-7842-4792-b1b4-062d70d2c279

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: a88a6f87-7842-4792-b1b4-062d70d2c279

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0105732-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.082.874 / MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08249955120248100001 08371713120258100000 8249955120248100001
8371713120258100000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
GRAZIELLE MONIQUE CUTRIM RABELO - MA028442
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: ELEANDRO PEREIRA DA SILVA
PACIENTE
: JADINA KAREN SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Trancamento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELEANDRO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JADINA KAREN SANTOS
ADVOGADOS
: MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - MA010595
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - MA028001
GRAZIELLE MONIQUE CUTRIM RABELO - MA028442
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA, pelas partes: AGRAVANTE:
ELEANDRO PEREIRA DA SILVA e AGRAVANTE: JADINA KAREN SANTOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515845<14605308@
2026/0105732-5 - HC 1082874 Petição : 2026/0030633-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:19
Código de Controle do Documento: 686CA332-23C0-4082-8257-6DE16622DC3F